Tribunal: TJMT
Processo: 1007878-02.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO No 1007878-02.2025.8.11.0001
ORIGEM: 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ – MT
AGRAVANTE: VERONICA MARQUES DA SILVA
AGRAVADO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 21 a 24/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO PREEXISTENTE LEGÍTIMA. SÚMULA 385/STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por consumidora contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado, declarando a inexistência do débito no valor de R$ 196,70, mas julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais, em razão da existência de negativação preexistente legítima. A parte agravante requer a reforma da decisão para que seus pedidos iniciais sejam julgados integralmente procedentes. A parte agravada apresentou contrarrazões pela manutenção da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a indenização por danos morais em razão da inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes, quando já existente anotação negativa legítima anterior no mesmo período.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A existência de anotação negativa preexistente legítima, ainda que relativa a obrigação diversa, afasta a configuração de dano moral presumido (“in re ipsa”) decorrente de nova inscrição indevida, conforme entendimento pacificado na Súmula 385 do STJ e na Súmula 22 das Turmas Recursais do TJMT.
4. A análise da data de inclusão dos registros comprova a concomitância entre a negativação questionada (24/02/2023) e outra inscrição legítima anterior (05/09/2022 a 04/08/2023), o que inviabiliza o reconhecimento de abalo moral autônomo e indenizável.
5. A agravante não apresentou argumentos novos ou provas capazes de infirmar a fundamentação da decisão monocrática, limitando-se a reiterar teses já apreciadas, razão pela qual a manutenção da decisão se impõe.
6. O agravo interno revela-se manifestamente improcedente, estando a decisão combatida amparada em jurisprudência consolidada, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. A existência de negativação preexistente legítima no mesmo período da inscrição indevida afasta a configuração de dano moral presumido, nos termos da Súmula 385 do STJ. 2. O agravo interno que apenas reitera fundamentos já enfrentados, sem apresentar elementos novos ou capazes de alterar a decisão, deve ser improvido. 3. É cabível a aplicação de multa por litigância recursal quando o agravo interno se mostra manifestamente improcedente e contrário à jurisprudência pacificada”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 1.021, § 4o, e 373, I; CDC, arts. 6o, VI, e 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385; TJMT, Súmula 22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007878-02.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VERONICA MARQUES DA SILVA - CPF: 061.636.981-69 (RECORRENTE), ANABEL RODRIGUES DE LARA - CPF: 052.263.601-26 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0027-89 (RECORRIDO), EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL - CPF: 315.671.000-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025